Tribunal: TCU
Processo: 033.789/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades em relatórios de fiscalização e monitoramento apresentados à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), envolvendo contratos de concessão de rodovias federais.

Inteiro teor:
Acórdão 2658/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, devendo ser dada ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.789/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Andre Bulhoes Machado (66483/OAB-DF) e Roberta Negrao Costa Wachholz (22579/OAB-DF), representando Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.